Tribunal: TJDFT
Processo: 0741370-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741370-72.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DALVA DOS REIS BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DALVA DOS REIS BORGES contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda c/c Pedido de Restituição de Valores n. 0712412-22.2025.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 249434133 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à autora, por entender que ela aufere rendimentos mensais aproximados de 10 (dez) salários-mínimos. Em suas razões recursais (ID 76648938), a agravante sustenta que a decisão recorrida desconsiderou a sua real condição econômica. Afirma que, embora os seus rendimentos brutos alcancem patamar próximo a 10 (dez) salários-mínimos, sua renda líquida é de R$ 6.340,22 (seis mil trezentos e quarenta reais e vinte e dois centavos). Acrescenta que possui idade superior a 60 (sessenta) anos e graves enfermidades cardíacas, o que agrava sua vulnerabilidade financeira. Defende que a Constituição Federal (art. 5o, LXXIV), o CPC (arts. 98 e 99) e a Súmula 25 do TJGO asseguram a concessão da assistência judiciária àquele que não pode arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Argumenta que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade. Aduz, ainda, que a negativa do benefício viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ao final, a agravante pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para dispensar o recolhimento imediato das custas. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, com a concessão da justiça gratuita. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de justiça gratuita. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 76720635, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo e determinou a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimada, a agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 77141011. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe à recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. A agravante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 77141011. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025 às 14:18:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora